Tribunal: TJSP
Processo: 2036777-76.2025.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
r Municipal no 767, de 31 de janeiro de 2025, do Município de São José do Rio Preto, que "inclui no rol de isentos da cobrança de IPTU os pacientes portadores de insuficiência renal crônica em tratamento de hemodiálise". Inexistência de inconstitucionalidade por vício de iniciativa, uma vez que não há reserva de iniciativa do Executivo em matéria tributária. Tema 682, do C. Supremo Tribunal Federal. Configurada a inconstitucionalidade formal da lei por ausência de estimativa de impacto orçamentário e financeiro, nos moldes do artigo 113, do ADCT, eis que se trata de regra do processo legislativo de preponderante caráter nacional, e de reprodução obrigatória para todos os entes federados, dentre os quais se enquadram os Municípios. Inconstitucionalidade da lei que estabelece renúncia de receita sem a apresentação de estimativa de impacto orçamentário e financeiro. O fato de a lei materializar um direito constitucionalmente garantido não afasta a aplicação do artigo 113, do ADCT. Os direitos sociais estão diretamente correlacionados à tributação, na medida em que a efetivação dos direitos fundamentais não se faz sem o dispêndio de recursos, mas não por esse fato haverá dispensa de demonstração de impacto orçamentário no projeto de lei. O caráter social da lei não autoriza o afastamento da aplicação do artigo 113, do ADCT, apenas serve como parâmetro para modular os efeitos da declaração de inconstitucionalidade a fim de se preservar isenções concedidas pela vulnerabilidade das pessoas atingidas pela lei. No presente caso, com a determinação da suspensão da eficácia da lei, não há se falar em modulação. Precedentes do C. Supremo Tribunal Federal e deste E. Órgão Especial. Ação procedente.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2036777-76.2025.8.26.0000; Relator (a): Damião Cogan; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 06/08/2025; Data de Registro: 08/08/2025)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano

Relator(a):

Damião Cogan

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

06/08/2025

Data de publicação:

08/08/2025

Ementa:
Direta de Inconstitucionalidade. Lei Complementar Municipal no 767, de 31 de janeiro de 2025, do Município de São José do Rio Preto, que "inclui no rol de isentos da cobrança de IPTU os pacientes portadores de insuficiência renal crônica em tratamento de hemodiálise". Inexistência de inconstitucionalidade por vício de iniciativa, uma vez que não há reserva de iniciativa do Executivo em matéria

Ementa:
Direta de Inconstitucionalidade. Lei Complementar Municipal no 767, de 31 de janeiro de 2025, do Município de São José do Rio Preto, que "inclui no rol de isentos da cobrança de IPTU os pacientes portadores de insuficiência renal crônica em tratamento de hemodiálise". Inexistência de inconstitucionalidade por vício de iniciativa, uma vez que não há reserva de iniciativa do Executivo em matéria tributária. Tema 682, do C. Supremo Tribunal Federal. Configurada a inconstitucionalidade formal da lei por ausência de estimativa de impacto orçamentário e financeiro, nos moldes do artigo 113, do ADCT, eis que se trata de regra do processo legislativo de preponderante caráter nacional, e de reprodução obrigatória para todos os entes federados, dentre os quais se enquadram os Municípios. Inconstitucionalidade da lei que estabelece renúncia de receita sem a apresentação de estimativa de impacto orçamentário e financeiro. O fato de a lei materializar um direito constitucionalmente garantido não afasta a aplicação do artigo 113, do ADCT. Os direitos sociais estão diretamente correlacionados à tributação, na medida em que a efetivação dos direitos fundamentais não se faz sem o dispêndio de recursos, mas não por esse fato haverá dispensa de demonstração de impacto orçamentário no projeto de lei. O caráter social da lei não autoriza o afastamento da aplicação do artigo 113, do ADCT, apenas serve como parâmetro para modular os efeitos da declaração de inconstitucionalidade a fim de se preservar isenções concedidas pela vulnerabilidade das pessoas atingidas pela lei. No presente caso, com a determinação da suspensão da eficácia da lei, não há se falar em modulação. Precedentes do C. Supremo Tribunal Federal e deste E. Órgão Especial. Ação procedente.